Tribunal: TJES
Processo: 0035636-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035636-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNIBUS CEDIDO A MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração na posse do veículo cedido ao MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE e condenando-o ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.552,37 por débitos pendentes. A sentença também distribuiu as custas processuais de forma pró-rata e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização pela deterioração do veículo, além dos débitos já reconhecidos; e (ii) estabelecer se a distribuição da sucumbência deve ser integralmente imputada ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de comodato impõe ao comodatário a obrigação de conservar e restituir o bem em perfeitas condições, salvo desgaste natural pelo tempo de uso.

4. A ausência de contestação pelo Município não exime a apelante do ônus de provar a alegada deterioração do veículo, conforme regra geral do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Não há nos autos prova suficiente de que o veículo sofreu deterioração além da depreciação natural, especialmente considerando que a própria apelante, anos antes, classificou o bem como inservível e antieconômico.

6. O valor da indenização pelos débitos pendentes junto ao DETRAN/ES deve ser majorado para R$ 2.477,65, conforme documentação constante dos autos.

7. A distribuição da sucumbência na forma recíproca deve ser mantida, pois a apelante não obteve êxito total na demanda, decaindo de parte relevante do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova quanto à deterioração do bem cedido em comodato incumbe ao comodante, sendo insuficiente a mera alegação para justificar indenização por perdas e danos.

2. A ausência de contestação não implica reconhecimento automático dos danos materiais pleiteados, quando não demonstrados nos autos.

3. A sucumbência recíproca se justifica quando ambas as partes decaem de parte significativa de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 582; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
“Ação Ordinária de Rescisão Contratual, cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos”

movida em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para o fim de DETERMINAR a reintegração na posse, do veículo tipo ônibus, MAFERSA M-210, Chassis 9BNMDO21014000292, Renavam 277941074, Placa MRP-0148, em favor da requerente”
, bem como para condenar
“
o Município réu no pagamento do valor de R$ 1552,37 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais”.

O Juízo a quo condenou, ainda,
“
ambas partes no pagamento das custas processuais na forma pró-rata”
, bem como condenou o
“Município requerido no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% do valor da causa corrigido”.

A apelante sustenta que, em síntese, que: (I) o contrato de comodato previa expressamente a obrigação do apelado de conservar o bem cedido e devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu; (II) a deterioração do veículo é fato incontroverso, especialmente diante da revelia do apelado; (III) houve diversas tentativas da apelante para fiscalizar a conservação e manutenção do bem, sem qualquer resposta do apelado; (IV) a obrigação de conservar e restituir o bem decorre da própria natureza do contrato de comodato, devendo o apelado ser condenado ao pagamento do valor correspondente ao preço de mercado do bem, conforme o artigo 582 do Código Civil; (V) a sentença de primeiro grau deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento da indenização pela deterioração do veículo; (VI) a sucumbência foi equivocadamente distribuída de forma recíproca, pois a apelante decaiu de parte mínima do pedido, devendo o Município ser condenado ao pagamento integral da verba sucumbencial.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais, incluindo a indenização pela deterioração do bem e a condenação integral do apelado ao pagamento da verba de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que a sentença já fixou indenização por perdas e danos, não cabendo nova fixação, e que a apelante não teve êxito total na demanda, devendo ser mantida a sucumbência recíproca
.

Primeiramente, registra-se que a ora apelante ingressou em juízo afirmando que celebrou um contrato de comodato com o Município apelado, que teve por objeto um veículo tipo ônibus, pelo prazo de 20 anos, ficando este responsável pela manutenção, conservação e pagamento dos tributos e despesas relacionadas ao bem, facultando àquela o direito de fiscalização.

A apelante registrou na inicial que a municipalidade descumpriu o pactuado, não atendendo as notificações relativas à aferição das condições atuais do bem e pagamento dos débitos existentes, mesmo advertido das consequências previstas na avença, razão pela qual pugnou pela declaração por sentença da rescisão do contrato com a consequente reintegração do bem, além de condenação do apelado no pagamento do importe de R$ 10.233,33, atinente às perdas e danos relacionadas à má conservação do veículo, bem como do valor de R$ 2.477,65, relativo aos débitos existentes perante o DETRAN/ES.

O julgador de origem acolheu o pedido de rescisão contratual, bem como de reintegração de posse do bem objeto do comodato, deixando assentado que a municipalidade foi notificada extrajudicialmente para comprovar o cumprimento dos termos do contrato e manteve-se inerte, sequer apresentando contestação nestes autos.

Quanto aos pedidos indenizatórios, o juízo
a quo
entendeu que não foi comprovado o valor relativo à deterioração do veículo, e somente identificou débito existente no valor de R$ 1.552,37, referindo-se ao documento de fl. 47, inserido nos autos do processo administrativo pelo qual o Município solicitou ônibus de frota pública do Governo do Estado para transporte de estudantes, que se refere ao DUA/DETRAN do exercício de 2005.

Observa-se que, no mesmo processo administrativo, nos idos de 2016, foram identificados débitos junto ao DETRAN-ES, relativos aos anos de 2011 e 2016, bem como que a municipalidade não apresentou relatório das condições do veículo cedido, conforme solicitado pela CETURB-GV (fl. 104).

Foi nesse contexto que foi encaminhada à municipalidade notificação concedendo prazo para quitação dos débitos junto ao DETRAN-ES (referente aos anos de 2011 a 2016) e para envio de relatório fotográfico que comprove que o veículo cedido está em perfeito estado de conservação (fls. 106/7).

Consta do referido processo que não foi apresentada resposta pela municipalidade, que também não providenciou o pagamento do débito junto ao DETRAN-ES de R$ 2.477,65 (fl. 108), o qual está devidamente comprovado à fl. 109, conforme dossiê consolidado do veículo, que indica o total dos débitos junto ao DETRAN-ES.

Embora o débito seja maior que aquele identificado pela sentença, de fato, não há prova das perdas e danos referentes à eventual má conservação ou mesmo dilapidação do veículo, constando dos autos apenas uma notícia de que bem não havia sido localizado pela administração em 2015 (fl. 96), quando, inclusive, anos depois da própria CETURB-ES ter admitido que o veículo já se encontrava
“totalmente depreciado com idade avançada de mais de 20 (vinte) anos”,
e que seria
“
classificado como bem inservível em razão de sua anti-economicidade”
(fl. 80-v), motivando a minuta de doação formulada em 2011 (fl. 82).

A apelante juntou aos autos cópia de sentenças que asseguraram o pagamento do mesmo importe de R$ 10.233,33, atinente às perdas e danos relacionadas à má conservação de outros ônibus cedidos a municípios distintos (0000183-70.2018.8.08.0024 e 00356343-93.2017.8.08.0024), porém, não há comprovação nestes autos de que o Município não manteve o bem em funcionamento regular de acordo com o seu tempo de uso (cf. cláusula terceira do contrato de comodato, item 3.1, fl. 30) – veículo, a propósito, que data de 1990 e foi cedido em 2002, pelo prazo de 20 anos.

Menciona-se que, desde 2005, após instada pela Ceturb (fl. 35), a municipalidade já havia se manifestado sobre a ausência de interesse na manutenção do contrato de comodato (fl. 37), quando também comunicada sobre a necessidade de cumprimento dos termos contratuais, com indicação do endereço para devolução (fl. 40), cuja inércia ensejou a primeira notificação sobre a rescisão (fl. 42).

Na ocasião, a municipalidade informou que uma enchente havia comprometido seus arquivos, pleiteando o envio do contrato (fl. 43), quando novamente notificada para pagamento do débito em aberto e devolução do veículo em perfeitas condições de uso (fl. 46/7).

O que se seguiu foram novas notificações para pagamento de débitos sob pena de rescisão do contrato e devolução do veículo (fl. 52, 54, 56, 60), sem qualquer manifestação da municipalidade, sendo que a CETURB autorizou a doação do bem (fl. 66), que já possuía mais de vinte anos (fls. 68), notificando a municipalidade ainda nos idos de 2010 (fl. 70), que concordou com a doação em 2011 (fl. 71/ 2), em que pese não ter avançado o processo justamente pela ausência de pagamento dos débitos e avaliação prévia do bem (fl. 80, 86 e 89).

Já em 2015, a municipalidade novamente solicitou cópia do contrato de comodato, em razão de nada ter sido encontrado em seu setor contábil, afirmando, também, que o veículo não foi localizado (fl. 70).

No mesmo ano de 2015, foi concedido prazo de seis meses para os municípios com veículos cedidos pela CETURB solucionarem as pendências dos contratos de comodato (fl. 101/3), o que culminou na última notificação em 2016 (fl. 106/7), com o subsequente ajuizamento da presente demanda, cuja liminar de reintegração de posse foi deferida em 2018 (fls. 122), com ciência do município em 2019 (fl. 150 e 152), sem prova nos autos de eventual descumprimento da decisão que oportunizou a devolução voluntária (após a qual a apelante já teria total oportunidade de aferir o estado de conservação do bem e mesmo comprovar as alegadas perdas e danos).

A despeito da ausência de contestação apresentada pelo ente municipal, e de a matéria se tratar de descumprimento de um contrato de comodato firmado com uma empresa pública estadual, cabia a esta produzir prova das perdas e danos que alega ter sofrido, sendo que o valor aleatório de R$ 10.233,33, não justifica o acolhimento do pleito autoral, inclusive, repito, quanto a um bem que, anos antes, já seria
“
classificado como bem inservível em razão de sua anti-economicidade”
(fl. 80-v), cuja doação foi autorizada.

Por fim, registra-se que não houve sucumbência mínima da CETURB-ES, assim considerada jurídica e economicamente, já que indeferido o pedido de condenação do Município no pagamento do importe de R$ 10.233,33, atinente às perdas e danos relacionadas à má conservação do veículo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e majorar a condenação do Município para R$ 2.477,65 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença objurgada, e majorar a condenação do Município para R$ 2.477,65 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).